Tribunal: TCU
Processo: 031.727/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10568/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.727/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Basilio de Souza (CPF XXX.551.545-XX); Cecilia Freitas de Souza (CPF XXX.536.355-XX); Gildete Custodio de Andrade (CPF XXX.649.125-XX); Joao Jose Vieira (CPF XXX.651.105-XX); Jose Carlos Barbosa Oliveira (CPF XXX.772.215-XX); Jose Junqueira de Oliveira (CPF XXX.734.315-XX); Josefina Maria dos Santos Silva (CPF XXX.815.398-XX); Marinalva Santos de Almeida (CPF XXX.959.655-XX); Marinalva dos Santos Menezes (CPF XXX.946.305-XX) e Roberto Azevedo Lima (CPF XXX.671.655-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.